Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PURGAÇÃO INTEMPESTIVA E PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. Precedente do STJ.
2. Nos termos dos artigos 2o e 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, não promovido pelo devedor o pagamento da integralidade da dívida dentro dos 05 (cinco dias) após a execução da liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, autorizando-o a promover a alienação do bem, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial.
3. Apelação conhecida e não provida.